Tribunal: TJDFT
Processo: 0746810-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746810-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CAMILLA DE MOURA MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 53003041), interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de CAMILLA DE MOURA MACEDO ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0731787- 25.2023.8.07.0003, acolheu o pedido de tutela de urgência, determinando que a Agravante realize cesárea de emergência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos a seguir (ID 175076666 na origem): Cuida-se de ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por CAMILA DE MOURA MACEDO em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Anchieta de Taguatinga, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que nesta data, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de cesárea de emergência, conforme relatório médico (id. 175075856 ). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de cesárea de emergência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar cesárea de emergência, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de cesárea de emergência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o Hospital Anchieta de Taguatinga. O Agravante alega em suas razões que o caso não se subsume à hipótese de concessão de tutela, tendo em vista que a Agravada está em cumprimento de carência contratual, o que impediria a realização do procedimento. Alega que a Agravada contratou o plano em 10/10/2023, agindo de má-fé, pois sabia que estava grávida e prestes a dar a luz. Afirma que o contrato está em consonância ao que determinada a Lei no. 9.656/98, não havendo ilicitude por parte da empresa. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou a realização do procedimento, por não ter a Agravada comprovado a urgência do tratamento requerido ou a probabilidade do direito, atentando para o caráter de irreversibilidade da medida. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo e teve as custas recolhidas (ID 53003042). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que se trata de ação cominatória de obrigação de fazer, na qual a Agravada demanda suporte na realização de cirurgia de emergência, na modalidade de cesárea, sendo o debate em torno do alcance do atendimento a ser prestado pela Agravante em face do cumprimento do lapso de carência. O Agravante traz aos autos a ausência de demonstração de requisitos. Porém, ao observar o processo na origem, verifica-se que a prescrição médica (IDs 175075856 e 175075857) aponta para a necessidade de cuidados mais extensos, que se enquadram, em tese, tanto em situação de emergência como de urgência. Além disso, muito embora o Agravante falado em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que se trata de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar tal impacto no orçamento, ao menos por agora. Por outro lado, no caso de restar vencedor, o Agravante poderá resolver a celeuma a título de perdas e danos. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, a Agravada poderá experimentar gravames. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023 16:34:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador